Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603481-97.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
21/08/2024
Número: 0603481-97.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Federal
Última distribuição : 16/05/2024
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal- ELEICAO 2022 - VERA EUNICE LEMES JOHANN -
UNIÃO
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 VERA EUNICE LEMES JOHANN DEPUTADO
FEDERAL (EMBARGANTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
VERA EUNICE LEMES JOHANN (EMBARGANTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES registrado(a)
civilmente como GUILHERME DE SALLES GONCALVES
(ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43941790
21/08/2024
09:36
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.710

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603481-
97.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 VERA EUNICE LEMES JOHANN DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
EMBARGANTE: VERA EUNICE LEMES JOHANN
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO. EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. É cabível a oposição de embargos de declaração sempre que na decisão
judicial houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo
275 do CE c/c artigo 1.022 do CPC).

2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões
suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para
proferir a decisão.

3. Na hipótese de que se cuida, a embargante afirma que há omissão no
acórdão argumentando que não considerou, para fins de verificação da
comprovação das despesas pagas com recursos públicos, as informações
contidas nos recibos anteriormente juntados, de nome do contratado,
número de documento, função desempenhada, descrição das atividades
realizadas, horário e local de trabalho.

4. Os embargos de declaração não são a via adequada à pretendida
reanálise da matéria alegada.

4. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da Relatora.
Num. 43941790 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/08/2024 09:36:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082109364054700000042895484
Número do documento: 24082109364054700000042895484
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/08/2024 16:14:14

Curitiba, 20/08/2024

RELATOR(A) DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por VERA EUNICE LEMES JOHANN
(id. 43869434) contra o acórdão nº 63.345 que julgou desaprovadas suas contas, com
determinação de restituição da quantia R$ 26.534,76 (vinte e seis mil, quinhentos e trinta e quatro
reais e setenta e seis centavos) ao Tesouro Nacional (id. 43863018).

A embargante sustenta que houve omissão no julgado, argumentando que não há
prova dos supostos indícios de adulteração dos contratos apresentados, os quais fundamentaram
a decisão quanto ao não atendimento dos requisitos previstos no art. 35, §12, da Resolução TSE
23.607/2019 e, consequentemente, quanto à não comprovação das despesas com pessoal.

Alega, também, que a inconsistência inicialmente apontada pelo setor técnico
quanto à comprovação das despesas foi sanada, pois os contratos, que por um equívoco não
haviam sido inicialmente apresentados, foram juntados quando a embargante foi intimada para
tanto.

Ao final, requer o provimento dos embargos de declaração com efeitos
modificativos, a fim de suprir as omissões apontadas e afastar a determinação de recolhimento
do valor de R$ 21.367,00.

Encaminhados os autos à Procuradoria Regional Eleitoral, sobreveio parecer pelo
conhecimento e rejeição dos aclaratórios (id. 43880934).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

A decisão embargada foi publicada no DJE na sexta-feira, 10/05/2024 (id.
43874399). Os aclaratórios foram opostos na quarta-feira, dia 15/05/2024 (id. 43869434), sendo,
portanto, tempestivos.

A natureza reparadora dos embargos de declaração só permite a sua oposição
contra sentença ou acórdão obscuro, contraditório ou omisso ou ainda para correção de erro
material (art. 275 do Código Eleitoral c/c art. 1.022 do Código de Processo Civil), bem como para
fins de prequestionamento.

Na espécie, a parte embargante argumenta que o julgado se encontra eivado de
omissão, tendo em vista que não teria enfrentado teses trazidas pela defesa.

A omissão ensejadora de embargos de declaração consiste na falta de
pronunciamento judicial sobre ponto ou questão relevante suscitada pelas partes, ou que o
juiz/tribunal deveria se pronunciar de ofício. Caracteriza-se a omissão pela falta de atendimento
aos requisitos previstos no artigo 489 do Código de Processo Civil de 2015. As questões que o
juiz/tribunal não pode deixar de decidir são todas as questões relevantes deduzidas pelas
partes para a solução do litígio, bem como as questões de ordem pública, as quais o
juiz/tribunal deve resolver de ofício. Deixando de apreciar algum desses pontos, ocorre a
omissão.

Pois bem.

Na hipótese de que se cuida, a embargante afirma que há omissão no acórdão
argumentando que não considerou, para fins de verificação da comprovação das despesas pagas
com recursos públicos, as informações contidas nos recibos anteriormente juntados, de nome do
contratado, número de documento, função desempenhada, descrição das atividades realizadas,
horário e local de trabalho.

Num. 43941790 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/08/2024 09:36:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082109364054700000042895484
Número do documento: 24082109364054700000042895484
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/08/2024 16:14:14

Entretanto, o acórdão embargado analisou os documentos e considerou as
informações neles contidas, manifestando-se expressamente quanto às razões que levaram à
conclusão pela manutenção da irregularidade:

“Nos referidos documentos constam o nome do contratado, números de RG e CPF, a
função desempenhada, a descrição das atividades realizadas, o horário e o local de
trabalho. Contudo, conforme apontado no parecer técnico, não constam o endereço,
informação exigida no art. 60, §2º, da Resolução TSE 23.607/2019, nem o período para o
qual os prestadores de serviço foram contratados, informação indispensável para a
verificação de regularidade da quantia paga.”

[...] Com efeito, embora os contratos tragam as informações exigidas na legislação, a
simples análise dos documentos acostados permitem concluir que ao menos parte do
instrumento contratual foi confeccionada a posteriori, com o único objetivo de sanar a
irregularidade apontada.

A primeira página dos contratos apresentados, nas quais estão inseridas todas as
informações exigidas nos arts. 35, §12 e 60, §2º, da Resolução TSE 23.607/2019, tem
resolução mais nítida, denotando que são originalmente digitais, não possuem margem e
não estão rubricadas pelos contratantes. Já a segunda página foi digitalizada a partir de
uma folha impressa, apresentando resolução mais baixa, possuem margem e estão
assinadas pelos contratantes.”

Dessa forma, não há de se falar em omissão, uma vez que o acórdão é claro ao
apontar os indícios de adulteração dos documentos e as razões pelas quais não os considerou
para fins de comprovação das despesas.

É de se anotar que o órgão julgador não está obrigado a analisar de forma expressa
todos os dispositivos legais suscitados pela parte e tampouco a rebater um por um de seus
argumentos, desde que profira decisão fundamentada, coerente e lógica, enfrentando os
argumentos que, em tese, possam infirmar a conclusão adotada no julgado (artigo 489, IV, do
CPC/15).

Desse modo, verifica-se que a insurgência do embargante não respeita
propriamente a quaisquer vícios, mas sim ao descontentamento com a solução dada ao caso.
Pretende a reapreciação da matéria julgada com a modificação da decisão, o que é vedado pela
estreita via dos embargos de declaração, não merecendo acolhimento os aclaratórios.

Persistindo a irresignação quanto às questões ora trazidas, deverá o embargante
utilizar a via recursal adequada, razão pela qual considero a matéria como prequestionada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer dos embargos de declaração opostos a fim de,
no mérito, REJEITÁ-LOS, nos termos da fundamentação, mantendo a decisão embargada nos
seus ulteriores termos.

É o voto.

CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Relatora

EXTRATO DA ATA
Num. 43941790 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/08/2024 09:36:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082109364054700000042895484
Número do documento: 24082109364054700000042895484
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/08/2024 16:14:14

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
0603481-97.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA
CRISTOFANI - EMBARGANTES: ELEICAO 2022 VERA EUNICE LEMES JOHANN DEPUTADO
FEDERAL, VERA EUNICE LEMES JOHANN - Advogado dos EMBARGANTES: GUILHERME DE
SALLES GONCALVES - PR21989-A.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto da relatora.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico
Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 20.08.2024

Num. 43941790 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 21/08/2024 09:36:40
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24082109364054700000042895484
Número do documento: 24082109364054700000042895484
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 21/08/2024 16:14:14